Tribunal: TJSP
Processo: 0002287-69.2003.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002287-69.2003.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Eliana
Menezes Sansoni e outros e Agravado(s) Fazenda do Estado
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002287-69.2003.8.26.0053/50002 -Voto no 40.386
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.386
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0002287-69.2003.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALBERTO CARLOS PARENTE E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 760/766) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, inciso I) a recurso
especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.495.146/MG.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a decisão
agravada se equivoca ao afirmar que o Acórdão estaria em harmonia com
o julgamento do Tema 905 do STJ, uma vez que esse tema teria afastado
a TR para correção monetária. Afirmaram que a modulação dos efeitos
das ADI's 4357 e 4425 se aplicariam apenas para atualização dos
precatórios pagos e expedidos. Aduziram, ainda, que a sentença teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002287-69.2003.8.26.0053/50002 -Voto no 40.386
3
transitado em 2006 devendo ser aplicada a correção monetária segundo
os critérios da época, observando-se a coisa julgada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao
Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002287-69.2003.8.26.0053/50002 -Voto no 40.386
4
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. Acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada e
aplicação imediata da lei 11.960, de forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Isso porque, melhor analisando os autos, verifica-se que
houve o pagamento de Requisição de Pequeno Valor em
período anterior a 25.03.2015 (RPV no 381/2011 data do
depósito: 28.12.2011 fl. 509), circunstância que impõe a
observância da modulação de efeitos das ADIs 4357 e 4425,
conforme já elucidado, inclusive, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810) pelo A. Supremo
Tribunal Federal, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017. (...)
De rigor, portanto, o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para sanar o erro material supra e, com isso,
arredar a aplicação do IPCA-E determinada, “ex officio”, pelo
V. Acórdão de fls. 665/668 (Voto no 7727, j. 18.04.2018) e
readequar, assim, o V. Acórdão de fls. 628/631 (Voto no 144,
j. 28.01.2015), NEGANDO-SE PROVIMENTO ao apelo dos
particulares, ante a possibilidade, no caso, de aplicação da
Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária,
consoante acima explicitado, mantida, em consequência, a r.
sentença de extinção em razão do cumprimento da obrigação
(fls. 517/518). (fl. 690/692)
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002287-69.2003.8.26.0053/50002 -Voto no 40.386
5
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 752/758) contra a decisão
que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é
do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)